Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-29.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer consigo 1 pedra de crack e 2 porções de cocaína e ter em depósito e guardar 47 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 30 porções de maconha e 08 de skank. Autoria e materialidade bem comprovadas. Apreensão das drogas e depoimento do policial militar. Negativa de autoria por teses divergentes e inverossímeis. Alegação de posse para uso pessoal. Não

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer consigo 1 pedra de crack e 2 porções de cocaína e ter em depósito e guardar 47 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 30 porções de maconha e 08 de skank. Autoria e materialidade bem comprovadas. Apreensão das drogas e depoimento do policial militar. Negativa de autoria por teses divergentes e inverossímeis. Alegação de posse para uso pessoal. Não acolhimento. Quantidade de entorpecente incompatível com o uso. Intuito mercantil demonstrado. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501062-29.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante JOAO
ANTONIO SANCHES DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501062-29.2019.8.26.0618 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501062-29.2019.8.26.0618
Comarca: PINDAMONHANGABA
Apelante: JOÃO ANTONIO SANCHES DE PAULA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37802
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer consigo 1
pedra de crack e 2 porções de cocaína e ter em depósito e guardar
47 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 30 porções de maconha e
08 de skank. Autoria e materialidade bem comprovadas.
Apreensão das drogas e depoimento do policial militar. Negativa
de autoria por teses divergentes e inverossímeis. Alegação de
posse para uso pessoal. Não acolhimento. Quantidade de
entorpecente incompatível com o uso. Intuito mercantil
demonstrado. Penas bem dosadas. Apelo improvido.
1. JOÃO ANTONIO SANCHES DE PAULA foi condenado, pela r.
sentença constante do termo de audiência de fls. 128/133, a 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, porque no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 17h30min, na
Rua
Luis
Fernando Picca,
altura
do
n. 48, Araretama, comarca de
Pindamonhangaba, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de
tráfico, 48 pedras de crack, pesando 9,82g, 42 pinos eppendorf contendo cocaína,
de peso líquido de 12,8g, 30 porções de Cannabis sativa L, pesando 69,09g, e 08
porções de Skank, composta de Cannabis sativa L, com 2,6g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição por falta de provas da
traficância ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, destacando que o
réu, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501062-29.2019.8.26.0618 -Voto no
3
usuário de drogas (fls. 141/143).
Contrariado o recurso (fls. 147/150), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 156/167).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a inicial acusatória que no contexto espaço-temporal já
descrito, policiais receberam a notícia de que indivíduo com as características
físicas do réu estaria traficando perto da caixa d ́água. Desta forma, seguiram ao
local indicado, oportunidade em que o indiciado, ao notar a presença de militares,
procurou fugir, dispensando uma pedra de crack e dois pinos contendo cocaína.
Detido, JOÃO foi submetido à busca pessoal, ocasião em que os policiais
encontraram a quantia de R$ 270,00 e dois aparelhos de telefone celular em seu
poder. Na caixa d ́água, por sua vez, os policiais apreenderam o restante das
drogas.
A apreensão das substâncias de uso e comercialização vedados no
Brasil é incontroversa, conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/11),
auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudos de constatação (fls. 21/25),
fotografias de fls. 26/28 e de exame químico-toxicológico (fls. 84/87), que atestam a
apreensão de 9,82g de crack, 12,8g de cocaína, 69,09g de maconha e 2,6g de Skank.
A autoria é, da mesma forma, certa.
Em juízo, o policial militar Welder de Aguiar corroborou o
depoimento prestado na fase inquisitiva por ele e seu colega de farda, relatando
que, durante serviço, receberam a informação de um transeunte, no sentido de que
um rapaz, cujas características físicas e vestimentas foram informadas, estaria
traficando perto da caixa d'água. Os policiais rumaram para o local e, de fato, lá se
depararam com o réu, que tinha as características anunciadas. JOÃO tentou fugir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501062-29.2019.8.26.0618 -Voto no
4
dispensou algo ao solo, mas acabou detido. Em seu poder, existia dinheiro e
aparelhos celulares, no chão, algumas poucas porções de droga. No terreno da
caixa d'água, foram apreendidas várias porções de entorpecentes diversificados (fl.
05/06 e registro digital após fl. 133).
O réu, por sua vez, apresentou versões díspares nas duas etapas da
persecução penal.
Na fase inquisitiva, alegou que estava próximo da caixa d'água
segurando um telefone celular e a quantia de R$ 400,00; provenientes do tráfico de
drogas. Informou que seria pago por tal função, mas negou ter dispensado drogas
no chão ou ter sido detido em poder de algo ilícito (fls. 09/10).
Em juízo, aduziu ter se dirigido ao ponto de venda de drogas com a
quantia de R$ 300,00; obtida com seu trabalho com o sogro. Solicitou uma porção
de crack e duas de cocaína ao traficante, que lhe entregou um aparelho celular
para que lhe avisasse sobre eventual aproximação da polícia. O traficante
retornou, lhe deu a droga e o réu ficou com R$ 270,00. Prossegue, alegando que,
no mesmo instante, o vendedor da mercadoria ilícita lhe avisou sobre a
aproximação policial e saiu em fuga. O acusado também saiu correndo e
dispensou a droga que acabara de adquirir, vindo a ser detido na sequência.
Enfim, alegou ser usuário e negou a propriedade dos entorpecentes encontrados
no terreno da caixa d'água (registro digital após fl. 133).
Como visto, a tese acusatória é comprovada pelo depoimento do
policial, prisão em flagrante do acusado e apreensão de drogas variadas, que por
sua quantidade, diversidade e natureza só se compatibilizam a com o intuito
mercantil, assim afastada tanto a pretendida absolvição, quanto a desclassificação
da conduta.
A negativa de autoria sustentada pelo acusado está, ademais, isolada
no conjunto probatório é contraditória e inverossímil, pois como observado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501062-29.2019.8.26.0618 -Voto no
5
juízo a quo, não convence a tese de que o traficante entregaria seu telefone a um
usuário/comprador, tampouco porque os dois aparelhos que garantiriam a
comunicação entre usuário e traficante foram encontrados com o acusado.
Enfim, o conjunto probatório composto pela delação anônima,
prisão em flagrante do acusado, apreensão de dinheiro e aparelhos celulares,
dispensa de drogas no chão, apreensão de mais de 100 porções de entorpecentes
variados (maconha, cocaína, crack e skank) e depoimento de policial militar em
juízo conduz certamente à condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas.
As penas foram igualmente bem dosadas e não comportam reforma.
A pena-base foi, justificadamente, fixada acima do mínimo com
amparo no artigo 42 da Lei no 11.343/06, já que a maior parte das porções
individualizadas era de crack, droga de maior potencial lesivo.
Na segunda fase, pela menoridade relativa, as penas foram
reduzidas ao mínimo legal.
Enfim, na última etapa, embora não possa se reconhecer maus
antecedentes na condenação anterior, não definitiva, imposta no processo no
1500617-45.2018.8.26.0618, é inegável que o réu já foi condenado por tráfico e
beneficiado com o redutor do artigo 33, §4o da Lei de Drogas, de modo a se
concluir que não é “traficante de primeira viagem” e não merece ser tratado como
tal. A despeito do tempo passado entre uma condenação e outra, possível
reconhecer a dedicação do acusado à atividade criminosa de tráfico, razão pela
qual, lhe é negada a causa especial de redução.
Por derradeiro, a presença de circunstância judicial desfavorável ao
agente justifica a imposição do regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33,
§3o e artigo 59, III, ambos do Código Penal.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501062-29.2019.8.26.0618 -Voto no
6
apelo, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator